Tribunal: TJBA
Processo: 0305180-63.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305180-63.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA APELANTE: ELIOMAR FERREIRA DA SILVA ADVOGADA: DRA. GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE OAB/BA 32.176 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO RIBEIRO DE CAMPOS PROCURADOR DE JUSTIÇA; DR. MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉU ELIOMAR FERREIRA DA SILVA CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU À REPRIMENDA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 100 (CEM) DIAS-MULTA, EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. FOI CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 1-PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA, DIANTE DA INFRINGRÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. TEMA A SER ANALISADO NO MÉRITO DA APELAÇÃO. NA HIPÓTESE EM APREÇO, A ROTULADA “PRELIMINAR” TRAZIDA COM O PRESENTE RECURSO ENVOLVE OBJETIVO ERROR IN JUDICANDO, AO SE RECONHECER PROVADA A AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE A TANTO NÃO CONDUZIRIA. SUPOSTA APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS, COM POTENCIAL, NÃO PARA OBSTAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO, MAS PARA REVERTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. 2-DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. SOBEJAM PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NA INTELIGÊNCIA DO ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS TEM ESPECIAL VALOR NO TIPO EM ESPÉCIE. RECONHECIMENTO PESSOAL, REALIZADO, DE MODO INEQUÍVOCO, PELAS 04 (QUATRO) VÍTIMAS, NO DIA DOS DELITOS EM COMENTO (13/07/2013), LOGO APÓS OS CRIMES, NOS TERMOS DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA NOS REFERIDOS AUTOS. VÍTIMAS LOURRANA DOS SANTOS FLORIANO E CELSO LOPES MOREIRA QUE, EM SEUS DEPOIMENTOS EM FASE JUDICIAL, CONFIRMAM RECONHECIMENTO DO RECORRENTE COMO INDIVÍDUO QUE COMETEU OS DELITOS EM APREÇO. PRECEDENTE STJ NO SENTIDO DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PEPRETADOS NA CLANDESTINIDADE. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR A JUSTA CAUSA PENAL DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. 3-DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE JÁ FIXOU A REPRIMENDA BASILAR DO APELANTE NO MÍNIMO LEGAL. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 0305180-63.2013.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, tendo como apelante ELIOMAR FERREIRA DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO E JULGA-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: